Tribunal: TJMT
Processo: 0020974-85.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020974-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLAYNE ALINE SANTOS ALMEIDA - CPF: 050.292.041-64 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA

– APREENSÃO DE VEÍCULO – INDEFERI
MENTO – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRA
DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PERÍCIA REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a coisa apreendida tem origem lícita e não demonstrado o relevo na manutenção da apreensão do bem para a apuração da verdade real, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de restituição.

Provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carolayne
Aline Santos Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, nos autos do
Pedido de Restituição n. 0020974-85.2019.8.11.0042
(código
578449
)
,
julg
ando
improcedente

o pedido de restituição do

veículo Toyota SW4 4X2 SR,
p
lacas CMW8219,
R
enavam
n. 00305959204,
c
hassi n.
SAJZX626XB5001015
, apreendido
no interesse da Ação Penal n. 0019633-58.2018.8.11.0042 (código 527730), ainda em tramitação
.

A apelante
,
forte
nas razões
que se encontram no ID
71749959
,

pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituíd
o

o veículo
acima descrit
o
, aduzindo
, para tanto:
que
a
sua
propriedade re
stou
comprovada
e que o
bem
apreendido não está ligado à nenhuma empreitada criminosa, tampouco interessa ao processo penal em curso.

Nas contrarrazões
juntadas

no ID
71749960
, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada,
asseverando
que não há
provas de que o veículo
seja
fruto de trabalho lícito.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no ID
73257971
, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento
deste
recurso
,

para que o veículo seja restituído à apelante.

É o relatório.

Inclua-se
o vertente
processo
em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, a

apelante
postula a reforma da sentença q
ue indeferiu
o seu pedido de
restituição
do veículo
Toyota SW4 4X2 SR,
p
lacas
n.
CMW8219,
Renavam
n. 00305959204,
c
hassi n. SAJZX626XB5001015,
que foi
apreendido
no interesse da Ação Penal n. 0019633-58.2018.8.11.0042 (código 527730)
,
que tramita

no

Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

A ação penal
c
itada

no parágrafo anterior
apura a
prática, em tese,
do crime
de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra
quatro agentes p
enitenciários, incluindo o diretor da
Penitenciária Central do Estado
à época,
cujas pessoas
foram atacad
a
s com disparos de arma de fogo,

em março de 2018
,

nas suas
respectivas
residências
de maneira repentina e inesperada.
Segundo consta na denúncia, os ataques foram ordenados de dentro do presídio por Paulo César dos Santos, vulgo
“
Petróleo
”
, uma das lideranças no Estado de Mato Grosso da facção criminosa denominada Comando Vermelho, como forma de retaliação pela morte de um detento
,
decorrente da repressão de uma rebelião ocorrida na Penitenciária Central do Estado.

Infere-se, ainda,
dos
autos da
mencionada
ação penal, que, embora estivesse preso no momento em que os ataques aos agentes públicos foram executados, Paulo César foi solto no dia 23 de maio de 2018 em cumprimento a um alvará de soltura. Após as investigações policiais apontarem para a suposta participação de Paulo César nos ataques, ele teve sua prisão temporária decretada,
que
foi cumprida em 29 de junho de 2018, quando estava no interior do veículo que é objeto do presente recurso, o qual
estava sendo
conduzido por
Atillas

Wandbelger
Alves Garcia
, que é companheiro de
Carolayne
Aline
, ora apelante e suposta proprietária do
carro
.

A
apelante
sustenta que
o convivente da Requerente o senhor ATILLAS estava conduzindo o referido veículo na cidade de Sorriso, quando foi abordado pelos agentes da Delegacia Especializada em Combate ao Crime Organizado – GCCO, no dia 29 de junho de 2018. Ocorre que seu amigo conhecido pela alcunha de “petróleo” que estava no veículo era procurado pela polícia, estando o mesmo com mandado de prisão preventiva a cumprir, sendo mesmo cumprido nesta data. Contudo, após os tramites de abordagem e checagem, o convivente (ATILLAS) da requerente foi liberado, porém o veículo da família ficou retido com a argumentação de que o carro passaria por uma perícia e posteriormente seria liberado
.

A
ssevera
, ainda, que,
diante da apreensão do veículo ingressou com um pedido de

restituição
no

juízo

da primeira instância, que

foi indeferido, tendo manejado pedido de reconsideração posteriormente, o que também
foi
negado
; a
firma
ndo
, outrossim,

que é
proprietária do veículo, razão
pela qual tem
legitimidade para postular a sua restituição. Nesse passo, defende que

o comprou da
Empresa Canal da Moto e Peça Comércio
Eireli
– ME pelo

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
que,

por sua vez,
o
arrematou em um leilão ocorrido no Estado de São Paulo, lote n. 1239, pel
a

quantia
de R$

27.000,00 (vinte e sete mil reais), no ano de 2016.

Esclarece
,
ainda,
que o veículo não está ligado à nenhuma

empreitada criminosa, tampouco interessa ao processo penal em curso
, motivo pelo qual postula a
reforma

da

decisão combatida, julgando-se totalmente procedente o pedido de restituição

formulado na inicial.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se
a
reprodu
ção

d
a decisão que negou a restituição do veículo à apelante, bem como aquela que indeferiu o seu pedido de reconsideração
:

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela defesa de
Carolayne
Aline Santos de Almeida (fls. 05/09), objetivando obter a restituição do veículo Toyota SW4 4X2 SR, Placas CMW8219, de São Paulo, de cor cinza,
Renavam
n° 00305959204, Chassi n° SAJZX626XB5001015, apreendido em posse da pessoa conhecida pela alcunha de “Petróleo”.

A requerente afirma que o veículo foi apreendido na cidade de Sorriso/MT, no dia 29/06/2018, alegando que o mesmo passaria por perícia, no entanto, encontra-se até hoje no pátio da Delegacia de Polícia do referido município, correndo risco de deterioração.

Como comprovante da propriedade do veículo, foi acostado ao requerimento, cópia da CRVL referente ao ano de 2017, em nome da empresa “Canal da Moto e Peças Comércio EIRELI ME”, cópia da autorização para transferência de propriedade de veículo, ano 2017, em nome de
Carolayne
Aline Santos de Almeida, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Às fls. 23/24, o douto representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, em razão dos documentos apresentados pela requerente não demonstrarem suficientemente a legítima propriedade do automóvel.

É o relato do necessário. Decido.

Efetivamente, ao tratar sobre a restituição das coisas apreendidas, dispõe o artigo 118, do CPP, que “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Vê-se, pois, que a regra geral prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro é a não restituição dos objetos que interessarem ao processo durante o seu curso, salvo aquelas excetuadas pela própria lei (CPP, artigo 119, c/c artigo 91, do CP).

No caso em tela, como dito alhures, a caminhonete Toyota SW4, foi apreendida no dia 29/06/2018, por agentes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Judiciária Civil, em poder de pessoa conhecida como “Petróleo” e, conforme aduz a requerente, o veículo seria periciado e posteriormente liberado, evidenciando que somente após a conclusão da diligência indicada o veículo poderá ser devolvido.

Ressalta-se ainda, que em consulta ao site www.tabelafipecarros.com.br, nota-se que o valor atual do veículo Toyota Hilux SW4 4x2 SR, ano/modelo 2010/2011, gira em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), porém, a caminhonete, foi adquirida em 2017 pela requerente por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), revelando indícios de irregularidade na compra do automóvel.

Assim, considerando que há interesse da investigação sobre o objeto e com diligência pendente a ser realizada, em consonância com o parecer desfavorável do Ministério Público (fls. 23/24), entendo prudente, por ora, INDEFIRIR o pedido de restituição às fls. 05/09.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2019.

Flávio
Miraglia
Fernandes

Juiz de Direito
[...]

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela defesa de
Carolayne
Aline Santos de Almeida (fls. 28/32), pugnando pela reconsideração do pedido de restituição de coisa apreendida, qual seja, o veículo Toyota SW4 4X2 SR, Placas CMW8219, de São Paulo, de cor cinza,
Renavam
n° 00305959204, Chassi n° SAJZX626XB5001015, apreendido em posse da pessoa conhecida pela alcunha de “Petróleo”.

A requerente pugna, que diante de um fato novo, seja reapreciado o pedido de restituição do aludido veículo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, reiterando o parecer anterior, requereu o indeferimento do pedido de restituição, em razão de persistirem dúvidas em relação a propriedade do veículo, bem como da possível utilização da caminhonete em empreitadas criminosas, porquanto “Petróleo” era integrante de organização criminosa e em virtude da possibilidade concreta da aquisição do bem com recursos financeiros auferidos pela prática de fatos criminosos, observa-se ser inapropriado a devolução do veículo apreendido.

É o relato do necessário. Decido.

Efetivamente, ao tratar sobre a restituição das coisas apreendidas, dispõe o artigo 118, do CPP, que “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Vê-se, pois, que a regra geral prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro é a não restituição dos objetos que interessarem ao processo durante o seu curso, salvo aquelas excetuadas pela própria lei (CPP, artigo 119, c/c artigo 91, do CP).

Diante disso, entendo que ainda existem dúvidas em relação a propriedade da caminhonete, bem como da possível utilização do veículo em empreitadas criminosas e, em consonância com o parecer desfavorável do Ministério Público às fls. 152/153, INDEFIRO o pedido de restituição às fls. 28/32.

Por fim, ante o teor dos Ofícios constantes no malote digital de código de rastreabilidade n° 81120194694484, enviados pela Secretaria da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT às fls. 147/149-v, abra-se nova vistas ao Ministério Público para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se ciência à parte requerente via DJE.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2019.

Flávio
Miraglia
Fernandes

Juiz de Direito
[...]

Da análise
destes
autos, verifica-se que razão assiste à apelante, devendo
,
pois,

o
decisum
invectivado ser reformado, a fim de que o automóvel seja restituído à sua legítima proprietária.
Com efeito, s
egundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Além disso
, cumpre destacar que para a restituição da coisa apreendida não basta a comprovação de sua propriedade, devendo
também ser
atend
ido
ao disposto no art. 118 do supracitado
Codex
, cujo texto, por sua pertinência, abaixo se reproduz:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

Na espécie, consoante foi asseverado linhas volvidas,
a propriedade do veículo restou incontestável,
uma vez que a apelante a juntou
nestes
autos
:
cópia da CRVL referente ao ano de 2017, em nome
da empresa
Canal da Moto e Peças Comércio
EIRELI ME
, cópia da autorização

para transferência de propriedade de veículo, ano 2017, em nome de
Carolayne

Aline Santos de Almeida, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e

cópia de nota fiscal emitida pela referida empresa em
1º de fevereiro de
2018, que

documentou a transação de compra e venda.

Se isso não bastasse
, a fim de justificar regularidade na compra do automóvel, a apelante acostou
a estes
autos espelho de imagens retiradas do
website
da empresa Gilson
Inumaru
Leilões
(
https://www.gilsoninumaruleiloes.com.br/externo/
),
comprovando que a Empresa Canal da Moto e Peça Comércio
Eireli
– ME, da qual adquiriu o veículo,
o
arrematou em um leilão ocorrido no Estado de São Paulo, lote n. 1239, pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), no ano de 2016.

Logo
, não pode subsistir o argumento levantado
pelo
juízo de primeiro grau

de
que existe dúvida sobre a regularidade na compra do automóvel, por ter sido adquirido pela apelante no ano de 2017 por um valor muito abaixo da Tabela Fipe
, calculado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, haja vista que o
bem
já havia sido arrematado no ano de 2016 pela Empresa Canal da Moto e Peça Comércio
Eireli
– ME
por um preço muito menor do que o valor de mercado
,

o que é muito comum
em se tratando de leilões judiciais
,
o que possibilitou revend
ê
-lo à apelante por um valor inferior à avaliação do automóvel pela Tabela Fipe.

De mais a mais
, constata-se que o veículo não guarda qualquer relação ao crime apurado nos autos principais e
,
portanto, não interessa
ao processo
.
Aliás
, não foi sequer cogitado na denúncia que o
bem

em questão
tenha sido utilizado na execução dos atendados contra os agentes penitenciários, tampouco que a apelante ou mesmo o seu companheiro
–
que conduzia o automóvel no momento da apreensão
–
, tenham qualquer tipo de envolvimento no
s
delito
s
. Em verdade, o carro
somente
foi apreendido
porque
um dos autores intelectuais dos ataques contra os agentes p
úblicos estava
em seu interior quando do cumprimento do mandado de prisão temporária
expedido em seu desfavor
, mais de três meses após a execução dos crimes pelos quais foi denunciado.

Ademais disso,
como foi destacado pelo parecerista deste
processo:

nada sugere que o veículo ainda interesse ao processo, conforme preceitua o art. 118 do CPP, sobretudo, porque, embora não haja nenhuma informação nesse sentido, a essa altura, considerando que o mesmo fora apreendido 29-06-2018, é bem provável que tenha sido periciado, bem como que não foram encontradas irregularidades em sua identificação, sendo evidente que o automóvel, uma vez já periciado, não é mais necessário para a respectiva instrução criminal. A propósito, chama atenção o fato de que o Conselho Comunitário de Segurança Pública, por meio do ofício nº 090/2019/CONSEG, manifestou interesse na cautela do veículo em comento, revelando elementos de que o automóvel
encontra-se
regular, não havendo justificativas para negar a liberação do veículo para uso de
seu real proprietária
, pessoa que, não é demais salientar, sequer faz parte do polo passivo na ação penal originária
.

Sendo assim
,

é forçoso reconhecer que a
apelante
comprovou a propriedade do veículo, demonstrando, também, a sua origem lícita, não havendo
, por fim,
qualquer menção de que tenha envolvimento com o evento criminoso
,
revela
ndo
-se
, por conseguinte,
adequada a
sua
restituição
àquela
, pois não há indícios de que tenha sido adquirido com o provento de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de crime e nem sendo imprescindível para a elucidação ou prova de prática de quaisquer das condutas delitivas perpetradas
pelos autores dos ataques contra os agentes penitenciários, que são apuradas nos autos principais
.

Posto isso, em con
sonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao
vertente

r
ecurso
para determinar a imediata restituição
a

Carolayne
Aline Santos Almeida
,
do veículo
Toyota SW4 4X2 SR, Placas CMW8219,
R
enavam
n. 00305959204,
c
hassi n.
SAJZX626XB5001015
,
que
está
apreendido no interesse da Ação Penal n. 0019633-58.2018.8.11.0042 (código 527730), que tramita
n
o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021